Tribunal: TJBA
Processo: 8024717-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024717-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos em equipamentos causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessário prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação; (ii) se há relação jurídica entre o segurado e a concessionária; (iii) se os laudos apresentados são tecnicamente suficientes; e (iv) se há nexo causal entre a oscilação de energia e os danos aos equipamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de ressarcimento por danos elétricos, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4 - A relação jurídica entre o segurado e a concessionária é caracterizada pela prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, independentemente de registro específico no sistema da concessionária.

5 - O laudo técnico que atesta a origem elétrica do dano é prova suficiente do nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar alguma excludente de responsabilidade.

6 - A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

7 - Eventos climáticos e oscilações de energia não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da concessionária, pois integram o risco da atividade por ela desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO

8
- Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
art. 5º,
inciso XXXV
,

art. 37, § 6º; CC, arts. 786
e

349
; CDC, art. 14; CPC,
art. 373, I,
art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Apelação Cível 1018105-67.2021.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/01/2022; TJ-MS - Apelação Cível: 0804609172023812002, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 31/07/2024;
TJ-MS - Apelação Cível: 0843504102023812000, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 30/07/2024; TJ-CE - Apelação Cível: 02333687320208060001, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Câmara Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024717-19.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte(s) Apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02